Tribunal: TJDFT
Processo: 0724267-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0724267-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EXEQUENTE: G17 CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA EXECUTADO: ANA MARIA SOUZA SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por G17 CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga (ID 198976984), que, nos autos do cumprimento de sentença que move em face de ANA MARIA SOUZA SANTOS, indeferiu o pedido da parte credora, ora agravante, para reiteração da(s) pesquisa ao(s) sistema(s) – v.g., SISBAJUD e RENAJUD. Alega a agravante, em síntese, “(...) que a penhora anterior foi efetuada a MAIS DE UM ANO atrás, na data de 22/05/2023, pode haver alteração na conta bancaria da executada.” Assevera que “[p]odendo assim, haver indícios da modificação da situação financeira do executado, e sendo observado o princípio da razoabilidade, onde, como já dito, houve tentativa de bloqueio a mais de 13 meses atrás, é razoável efetuar nova tentativa de bloqueio na conta bancário do executado, conforme jurisprudência recente de nosso tribunal.” Requer, em sede de tutela de urgência, a concessão da tutela de urgência recursal para determinar ao Juízo de origem que faça novas buscas no sistema, o que pretende ver confirmado por ocasião do julgamento de mérito. É o Relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), e comprovado o recolhimento do preparo (IDs 60258436 e 60258437), tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. No particular, verifico que a pretensão de natureza provisória perseguida pela agravante não atende aos aludidos pressupostos. Em que pese posicionamento adotado por este Relator no sentido de determinar, mediante análise casuística, as pesquisas juntos aos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário no intuito de tentar solver a dívida exequenda, sobretudo à luz dos princípios da cooperação, da efetividade da prestação jurisdicional e da razoável duração do processo, no caso vertente entendo acertada a conduta do Juízo de primeiro grau tomada na decisão recorrida, especialmente por conta da advertência dada no bojo da decisão agravada acerca da necessidade de comprovação de possível alteração da situação patrimonial da devedora quando requer novas providências. A ver, in verbis: “Eventual desarquivamento dos autos deste processo somente será admitido mediante a prova cabal da localização efetiva de bens penhoráveis (art. 921, §3o, do CPC), ficando condicionada a renovação de pesquisas eletrônicas à demonstração inequívoca da modificação da situação patrimonial do(a)(s) devedor(a)(e)(s) (TJDFT - Acórdão n.1178762, 07071020220198070000, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/06/2019, Publicado no DJE: 25/06/2019)." A despeito do interregno entre a última pesquisa realizada (22/05/2023 – ID 159307420) e a data do requerimento de nova tentativa (03/06/2024 – ID 198711809), na referida peça não há apresentação de nenhum elemento de convicção pela parte credora (agravante) sinalizando qualquer indicativo de efetiva alteração da situação patrimonial da devedora (agravada). Em assim sendo, a decisão agravada, prima facie, se mostra desmerecedora de reforma, ainda que parcialmente. À guisa de ilustração, calha mencionar a didática jurisprudência deste Tribunal acerca desta matéria: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE PREPARO. INOCORRÊNCIA. TÍTULO DE CRÉDITO. CHEQUE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO BIENAL. SUSPENSÃO DO FEITO. PRAZO DE 1 (UM) ANO. INDÍCIOS OBJETIVOS DE BENS PENHORÁVEIS. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Observada a congruência entre a decisão recorrida e o fundamento jurídico apresentado nas razões recursais, não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. 2. Nos termos do art. 59 da Lei n. 7.357/1985 (Lei do Cheque), o direito de ajuizar execução do cheque sem fundos prescreve contra qualquer devedor no prazo de 06 (seis) meses contados do término do prazo de apresentação a pagamento (art. 33, da mesma Lei). Após o decurso do prazo prescricional do cheque, será admissível Ação de Locupletamento, no prazo de dois anos, conforme previsão expressa do art. 61 da referida Lei. 3. Os prazos de 30 (trinta) e 60 (sessenta) dias, a depender da praça de emissão do cheque, juntamente com os 6 (seis) meses da prescrição da ação de execução, são prazos distintos e autônomos e não interferem na contagem do prazo prescricional da Ação de Enriquecimento Ilícito. 4. A prescrição intercorrente resta configurada quando o credor permanecer inerte por período superior ao da prescrição do direito material objeto da pretensão executiva, tendo como termo inicial o encerramento do prazo de suspensão, nos termos do parágrafo 4o do art. 921 do Código de Processo Civil. 5. Decorrido o prazo de um ano de suspensão da execução, inicia-se a contagem do prazo da prescrição intercorrente. 6. A determinação contida no art. 921, III, do Código de Processo Civil, não se confunde com o pedido de reiteração das pesquisas, as quais já haviam se mostrado ineficazes, sem qualquer indicação de alteração da situação financeira do devedor. É necessária a apresentação de razões que indiquem ao menos a probabilidade de sucesso do feito, diante de alguma probabilidade de satisfação da dívida. 7. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1781905, 07306407020238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/11/2023, publicado no DJE: 20/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RENOVAÇÃO DE PESQUISA NOS SISTEMAS SISBAJUD. LAPSO DE TEMPO. RAZOABILIDADE. INEXISTÊNCIA. 1. O SISBAJUD é uma ferramenta posta à disposição judicial e seu foco é diminuir os prazos de tramitação dos processos, elastecer a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional. 2. Inadmite-se a reiteração de consulta aos sistemas de informação patrimonial do devedor, quando não transcorrido prazo razoável desde a última consulta realizada ou evidenciada a ausência de outros bens passíveis de penhora. 3. Considerando que a última pesquisa sobre a situação patrimonial do agravado foi realizada há menos de 1 (um) ano, tem-se por desarrazoada a renovação de novas consultas, pois transcorrido lapso temporal insuficiente para alteração da condição financeira da parte devedora. Além disso, sequer houve demonstração de possível modificação da situação financeira da parte devedora. 4. Os pedidos de reiteração e realização das diligências, realizadas nos sistemas colocados à disposição do Poder Judiciário devem ser analisados, caso a caso, à luz do princípio da razoabilidade. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1829189, 07453717120238070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/3/2024, publicado no PJe: 26/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo Órgão colegiado, não há como se deferir o provimento provisório de urgência postulado neste agravo de instrumento. Diante de todo o exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos legalmente exigidos, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 18 de junho de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator